Tribunal: TJDFT
Processo: 0005259-12.2016.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ART 307, DO CP. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE DETENÇÃO POR PENA DE MULTA. DISCRICIONARIDADE DO JULGADOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença proferida pelo Juízo do JECCRIM de São Sebastião, que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 307, do CP, tendo sido fixada a pena definitiva em 3 meses de detenção, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direito. A irresignação recursal cinge-se a não substituição da pena de detenção por pena de multa, nos termos do preceito secundário do art. 307, do CP.
2. Malgrado os argumentos lançados em sua peça recursal, tenho que razão não assiste ao recorrente. Isto porque o julgador não necessita justificar a não aplicação da pena de multa, porque esta é preceito secundário, alternativo, que não possui caráter cogente e sucessivo. A cominação justificada da pena compreende tanto a escolha do tipo da pena, como a refutação da alternativa, que estava sob o crivo discricionário do julgador.
3. Ademais, houve a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, não estando o juiz obrigado a promover a substituição, necessariamente, por uma pena de multa.
4. Nesse sentido é a jurisprudência do Pretório Excelso: “Habeas Corpus. 2. Furto qualificado (CP, 155, § 4o, I e IV). Condenação a 1 (um) ano de reclusão. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Decisão devidamente fundamentada. 3. Pedido de substituição por multa. Nas hipóteses a envolver condenação igual ou inferior a 1 (um) ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos (CP, art. 44, § 2o). O juiz não está obrigado a promover a substituição, necessariamente, por uma pena de multa. 4. Ordem denegada. (Defensoria Pública da União vs Superior Tribunal de Justiça; HC 98995, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19/10/2010, DJe-213 DIVULG 05-11-2010 PUBLIC 08-11-2010).”
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95.